Tribunal: TJDFT
Processo: 0713345-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO SUSPENSO. IRDR 21 TJDFT. RECONSIDERAÇÃO.
1. A Câmara de Uniformização de Jurisprudência determinou a suspensão de todos os processos, nos termos do art. 982, I, do CPC, até o julgamento do IRDR 21 TJDFT, cuja tese é a seguinte: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”.
2. A ilegitimidade é matéria de ordem pública, sendo necessária manter a suspensão do referido processo, em observância ao disposto no art. 1.037 do CPC.
3. Negou-se provimento ao agravo interno.